Tribunal: TJDFT
Processo: 0720354-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. NATUREZA REFERENCIAL. LEI No 14.454/2022. CDC APLICÁVEL. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar (home care) à beneficiária idosa, com quadro clínico grave e dependência total, nos termos da prescrição médica.
2. Sentença condenou a operadora a custear equipe multidisciplinar, insumos e equipamentos necessários, além de ressarcir despesas com colchão especial e serviço de ambulância, fixando honorários sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura do tratamento domiciliar (home care) sob alegação de exclusão contratual e ausência no rol da ANS; e (ii) estabelecer se é devida a condenação ao ressarcimento das despesas realizadas pela beneficiária e o parâmetro para a fixação dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre beneficiário e operadora de plano de saúde configura relação de consumo, impondo a aplicação do CDC, conforme Súmula 608 do STJ. A Lei no 9.656/98 complementa o sistema consumerista, não afastando sua incidência.
5. A cláusula que veda internação domiciliar como alternativa à hospitalar é abusiva, segundo jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 2.039.743/SP; REsp 2.017.759/MS).
6. A Lei no 14.454/2022 estabelece que o rol da ANS é referência básica, admitindo cobertura de procedimentos não listados quando houver prescrição médica e comprovação de eficácia.
7. Havendo indicação médica para home care como substitutivo à internação hospitalar, a negativa de cobertura viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, além da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III).
8. A cobertura deve abranger equipe multidisciplinar e insumos indispensáveis, sob pena de desvirtuamento do tratamento, conforme entendimento do STJ (REsp 2.017.759/MS).
9. O ressarcimento das despesas realizadas pela beneficiária é devido, pois decorre da negativa abusiva de cobertura, não sendo afastado pelo dever estatal de garantir saúde.
10. Honorários sucumbenciais alterados para serem fixados por equidade sã, diante da natureza da obrigação de fazer e do proveito econômico inestimável (CPC, art. 85, §8o).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os honorários sucumbenciais, fixando-os em R$ 4.000,00.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e art. 230; CDC, arts. 6o, 47 e 51; Lei no 9.656/98, art. 10, §§12 e 13; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/02/2023, DJe 16/02/2023; STJ, AgInt no REsp 2.039.743/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09/10/2023, DJe 17/10/2023; TJDFT, Acórdão 1976635, 0722523-42.2023.8.07.0016, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 06/03/2025, DJe 24/03/2025.